Tribunal: STF
Processo: AI 559900
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-14
Data de publicação: 2007-06-14

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo de
   Instrumento. 2. Agravo de Instrumento. Decisão monocrática.
   Embargos de Divergência. Impossibilidade. 3. Agravo regimental a
   que se nega provimento. 4. Concessão de habeas corpus de ofício.
   Possibilidade. 5. Concessão de habeas corpus para afastar a
   vedação legal de progressão de regime prevista na Lei no 8.072,
   de 1990. Precedentes.